Tribunal: TJMT
Processo: 1079376-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079376-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (RECORRENTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA - CPF: 004.889.731-04 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1079376-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1079376-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane Soares Neris Almeida

Recorrido:
Instituto Educacional ICE EIRELI - ME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES EM ATRASO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento a mensalidades escolares não quitadas no segundo semestre do ano letivo de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução; (ii) estabelecer se a cobrança de mensalidades referentes ao período de aulas virtuais, durante a pandemia, é legítima ante a alegação de cancelamento contratual não comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastado o cerceamento de defesa, porquanto a prova necessária ao deslinde da controvérsia é exclusivamente documental, cabendo ao juiz indeferir as provas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A suspensão das aulas presenciais decorreu de fato notório e regulamentado por norma estadual, sendo legítima a substituição por aulas virtuais, com base na Portaria MEC nº 343/2020.

5.

A recorrente não comprovou documentalmente a alegada solicitação de cancelamento do contrato, o que inviabiliza o reconhecimento da extinção da obrigação contratual.

6.

A cobrança das mensalidades está amparada na efetiva continuidade da prestação de serviço educacional em ambiente virtual, evidenciada pelo boletim escolar juntado aos autos.

7.

Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar início razoável de prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental.

2.

A continuidade da prestação de serviços educacionais na modalidade virtual, durante a pandemia de COVID-19, legitima a cobrança das mensalidades, quando não comprovado o cancelamento contratual.

3.

A ausência de prova do pedido de cancelamento contratual inviabiliza o afastamento da obrigação de pagamento por parte do contratante inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, artigo 46; CPC, artigo 373, I; Portaria MEC nº 343/2020.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1009388-58.2020.8.11.0055, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, julgado em 25/01/2023; TJMT, N.U 1011332-60.2020.8.11.0002, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 01/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1079376-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1079376-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane Soares Neris Almeida

Recorrido:
Instituto Educacional ICE EIRELI - ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Cristiane Soares Neris Almeida

Ação:
de
Cobrança.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.

281765886)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198144268
): requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a determinação de novo julgamento, precedido de audiência de instrução, alternativamente, para que seja julgado improcedente o pedido inicial
.

Contrarrazões
(Id.

281765898
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1079376-95.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1079376-95.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane Soares Neris Almeida

Recorrido:
Instituto Educacional ICE EIRELI - ME.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela parte requerida, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento do débito em aberto junto à instituição de ensino, relativo a mensalidades não quitadas.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Instituto Educacional ICE EIRELI - ME em face de Cristiane Soares Neris Almeida.

Conforme os fatos narrados, a parte autora afirma ser credora da quantia de R$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais), decorrente do contrato de prestação de serviço educacional referente ao ano letivo de 2020, cujas parcelas de agosto a dezembro daquele ano não foram pagas.

Nas razões recursais, a recorrente alega, em preliminar, cerceamento de defesa, sustentando que requereu a designação de audiência de instrução, pedido que não teria sido analisado pelo juízo de primeiro grau.

Em relação ao mérito, sustenta ter adimplido todas as mensalidades vencidas durante o curso do contrato, bem como que, em agosto de 2020, em razão da suspensão das aulas presenciais devido à pandemia da COVID-19, solicitou o cancelamento do contrato, não havendo, por isso, obrigação de pagar pelas mensalidades geradas após o pedido. Afirma ainda que não teve prestação de serviço por parte da instituição de ensino no período cobrado.

Por sua vez, a instituição de ensino recorrida argumenta que a suspensão das aulas presenciais decorreu da Resolução Normativa nº 002/2020-CEE/MT, de 23 de março de 2020, e que houve continuidade na prestação do serviço educacional por meio digital. Alega, ainda, que o boletim escolar acostado aos autos (Id. 281765863) comprova a efetiva prestação de serviço educacional, legitimando a cobrança efetuada.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, sendo a prova exclusivamente documental, como no presente caso, mostra-se desnecessária a produção de prova oral. Ademais, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, conduzir a instrução do processo e deferir apenas as que considerar pertinentes para a formação do seu convencimento.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer documento apto a comprovar a alegada solicitação de cancelamento contratual.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OFERTADAS AULAS NA MODALIDADE ON-LINE, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS PELA MODALIDADE ON-LINE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – PORTARIA N.º 343 DE 17/03/2020 – AUSÊNCIA DE CULPA ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO APÓS 06 MÊSES DO INÍCIO DAS AULAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO CURSADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PARTE DA REQUERENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Na hipótese, não houve descumprimento contratual por parte da Apelada, tampouco qualquer vício de consentimento que pudesse ensejar imputação de responsabilidade civil à instituição de ensino pela rescisão do contrato. Conforme relatado, a Instituição de Ensino Recorrida, então, ofereceu à contratante nova modalidade de apresentação das aulas, no formato virtual (on-line) no claro intuito de dar continuidade à contratação, evidenciando sua boa-fé, conforme expressamente autorizado pelo Ministério da Educação na Portaria n.º 343, de 17 de março de 2020.
Observa-se, outrossim, que o pedido formal de cancelamento se deu somente em dezembro/2020, após quase 06 (seis) meses do início das aulas on-line, restando disponibilizadas as aulas para a Requerente durante este período, tendo sido uma opção desta desistir da frequência ao curso, após ter assistido apenas uma aula, o que não o fez. Assim, correta a cobrança realizada pela Apelada, nos estritos termos das cláusulas contratuais, sendo devido, portanto, o pagamento das mensalidades referentes aos meses de junho a novembro de 2020. (N.U 1009388-58.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REDUÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA
PANDEMIA
. SUBSTITUIÇÃO POR AULAS VIRTUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONCESSÃO DE DESCONTO NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE. FATO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. GASTOS COM ADAPTAÇÃO DO ENSINO COM TECNOLOGIAS. PRESTÍGIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A priori, a situação vivenciada pelo estudante, em decorrência da
pandemia
global
COVID
-
19
, denota-se que a prestação de
serviços
, na modalidade presencial, foi cessada momentaneamente por motivos estranhos à vontade da Reclamada, a qual, contudo, manteve a prestação de
serviço
, ofertando as aulas que seriam ministradas presencialmente por meio de plataforma digital, o qual dispôs de investimentos tecnológicos para a criação do ambiente virtual aos alunos, em caráter excepcional (Portaria nº 343, do Ministério da
Educação
).
Não se mostra plausível a adoção de medida modificativa da relação negocial pactuada entre as partes, uma vez que a substituição das aulas presenciais por virtuais se deram por fato fortuito externo, alheio a vontade da Reclamada. Por meio do julgamento dos ADPF 706/DF e ADPF 713/DF, o STJ fixou a seguinte tese: “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da
pandemia
em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.
Sentença reformada. (N.U 1011332-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1º grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 19/05/2025